Tribunal: TJSP
Processo: 1002282-54.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Plano de saúde – Custeio de tratamento domiciliar, pelo sistema "home care", incluindo fisioterapia - Prescrição Médica – Laudo pericial comprovando a necessidade do tratamento - Abusividade da cláusula contratual que exclui o fornecimento do "Home Care" – Inteligência das súmulas 90 e 96 do E. TJSP – Cláusula de exclusão que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Plano de saúde – Custeio de tratamento domiciliar, pelo sistema "home care", incluindo fisioterapia - Prescrição Médica – Laudo pericial comprovando a necessidade do tratamento - Abusividade da cláusula contratual que exclui o fornecimento do "Home Care" – Inteligência das súmulas 90 e 96 do E. TJSP – Cláusula de exclusão que afronta o Código de Defesa do Consumidor – Dano moral não configurado – Divergência a respeito de interpretação de cláusula contratual – Inexistência de dano à esfera personalíssima do autor – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000529586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002282-54.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (MANTENEDORA DE0 e
HOSPITAL SANTA HELENA S/A (MANTIDA POR), são apelados BENEDITO
MIGUEL DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA APARECIDA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do Novo Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a
conclusão do julgamento, restando assim o resultado: Por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que declara voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA, COSTA NETTO,
ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 3 de julho de 2019.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível
Processo no. 1002282.54.2018
Comarca: Santo André
Apelante Hospital Santa Helena
Apelado: Benedito Miguel da Costa
Voto 2.203
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Plano de saúde
Custeio de
tratamento domiciliar, pelo sistema “home care”, incluindo
fisioterapia - Prescrição Médica Laudo pericial comprovando
a necessidade do tratamento - Abusividade da cláusula
contratual que exclui o fornecimento do “Home Care” –
Inteligência das súmulas 90 e 96 do E. TJSP Cláusula de
exclusão que afronta o Código de Defesa do Consumidor
Dano moral não configurado
Divergência a respeito de
interpretação de cláusula contratual Inexistência de dano à
esfera personalíssima do autor Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença fls. 525/528, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente ação para : 1) obrigar a ré a autorizar e
custear, em favor da parte autora, o tratamento domiciliar de fisioterapia, nos moldes
indicados pelo médico assistente (fls.66), necessário para garantir a dignidade e a
integridade física do paciente, por todo o período em que comprovadamente necessário,
à razão de duas sessões semanais, conforme consignado no laudo pericial; 2) condenar a
ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com
correção monetária de acordo com a tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao
mês, ambos a partir desta sentença. A r. sentença ainda condenou a ré ao pagamento das
custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios de 10% do valor
corrigido da causa.
O autor ajuizou ação alegando, em síntese, que é conveniado da empresa ré há
anos, e que tendo sofrido um AVC em 20 de fevereiro de 2017, ficou internado por 23
dias. Em razão da doença, ficou com sequelas, estando com o lado esquerdo de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corpo completamente paralisado e a fala comprometida. A requerida forneceu-lhe a
fisioterapia domiciliar pelo período de três meses, e após se recusou a continuar
custeando o tratamento. No entanto, ele enfrenta grandes dificuldades de locomoção e a
fisioterapia continua necessária. Diante disso, requereu a condenação a custear o
tratamento, e pagar indenização por danos morais.
Irresignada com a sentença de procedência, a ré apelou (fls. 541/550), alegando
que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, já que a legitimidade é
do Plano de Saúde Santa Helena, pessoa jurídica distinta. Subsidiariamente, alegou que
o autor deve respeitar os limites contratuais de sessões e reembolso do contrato firmado
com o plano, e que não ficaram configurados os danos morais.
O recurso foi processado e o apelado apresentou as contrarrazões a fls.
564/572.
É o relatório.
Não há controvérsia quanto à contratação do plano de saúde com a Santa Helena
Assistência Médica S/A, conforme fls. 30/66, nem quanto ao pagamento regular, pelo
apelado, das mensalidades correspondentes.
Não há como acolher a preliminar de ilegitimidade de parte, pois o réu integra a
cadeia de consumo, e embora possa constituir pessoa jurídica distinta, tem atividade
conjugada com a Santa Helena Saúde, como mostra o documento de fls. 67.
Não prevalece, tampouco, a cláusula de exclusão do custeio de home care. É o
entendimento desta E. Câmara que, havendo expressa indicação médica para a utilização
dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão da prestação do
serviço inserida no contrato:
“Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer, visando compelir
a ré ao custeio de tratamento domiciliar Home care. Sentença de procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformismo da ré. Home care. Prescrição médica. Havendo expressa indicação
médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer. Súmula no 90 deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio
que está fornecendo. Caveat venditor. Cláusulas contratuais que devem ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Artigo 47 da Lei no
8.078/1990. Impossibilidade de haver qualquer limitação da cobertura de home care.
Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1102879-35.2018.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
“PLANO DE SAÚDE - Indicação médica para internação domiciliar ("home
care")
Sentença de procedência
Inconformismo da ré - Alegação de que o
procedimento não está coberto pelo plano contratado
Negativa abusiva

Documentação médica que atesta a necessidade de tratamento nesse regime - Dever de
fornecimento do "home care" conforme pedido expresso do médica assistente do autor -
Incidência das Súmulas no 90 e 102 deste Tribunal de Justiça - Ré que, ao oferecer o
plano de saúde, assumiu a obrigação do Estado em garantir o direito à saúde do autor
Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1108515-16.2017.8.26.0100; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019).
Com relação à fisioterapia, as conclusões do laudo pericial, a fls. 508, são
categóricas: “Entendemos que a lesão neurológica é irreversível a nível de encéfalo, mas
entendemos que a fisioterapia deve ser mantida por duas vezes por semana, apesar de
não ser uma condição completamente reversível, mas entendemos que o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fisioterapêutico pode reduzir a dor, inibir o padrão espástico, evitar deformidades e
contraturas, etc”
Nessas circunstâncias, a limitação ao número de sessões de fisioterapia viola o
Código de Defesa do Consumidor e afronta o princípio da boa-fé. O tratamento da
doença do autor é coberto pelo plano de saúde. A fisioterapia é indispensável para a
melhora de suas condições. Assim, a limitação do número de sessões de fisioterapia, no
caso concreto, afigura-se abusivo. Nesse sentido são as decisões do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo em Recurso Especial no. 1.056.307 MG, Rel Min. Moura Ribeiro.
Plano de saúde. Limitação das sessões de fisioterapia. Tratamento indispensável.
Abusividade. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Necessidade de
reexame dos fatos da causa. Incidência da Súmula 07 do STJ. Julgamento extra petita e
publicidade da cláusula contratual que limita o direito de consumidor. Ausência de
prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Agravo conhecido. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”.
Não era caso, porém, de condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. Havia dúvida sobre a interpretação do contrato, e foi deferida liminar, logo no
início do processo, determinando o reestabelecimento das sessões de fisioterapia.
Assim, não houve violação a direitos da personalidade do Autor, mas situação que
configurou mero aborrecimento, não suficiente para ensejar reparação por dano moral.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência para condenar
a ré ao custeio de cirurgias prescritas à autora para tratamento de cervicalgia e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Inconformismo de
ambas as partes. Recusa fundada na falta de preenchimento dos requisitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas Diretrizes de Utilização, para enquadramento no rol obrigatório. Impossibilidade.
Compete ao médico especialista que assiste ao paciente avaliar e prescrever o
tratamento, e não à empresa prestadora de serviço de assistência médica, que não pode
interferir na indicação feita pelo profissional da área médica. Incidência da Súmula no
102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio
Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que
deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor. Dano moral.
Não ocorrência. Mero descumprimento contratual no caso concreto. Ausência de
caracterização de dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a
atributos da personalidade da parte autora. Sentença reformada. Recurso da autora
desprovido, parcialmente provido o recurso da ré para afastamento da indenização por
dano moral. (TJSP; Apelação Cível 1015306-41.2018.8.26.0008; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019)
Ante o provimento parcial do recurso, ficou configurada a sucumbência
recíproca de iguais proporções, razão pela qual as custas serão igualmente partilhadas,
arcando cada parte com honorários advocatícios de 10% do valor corrigido da causa,
observada, em relação ao autor, a gratuidade da justiça.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8252
Apelação Cível no 1002282-54.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelantes:
SANTA
HELENA
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
S/A
(MANTENEDORA DE0 e Hospital Santa Helena S/A (MANTIDA POR)
Apelados: Benedito Miguel da Costa e Maria Aparecida da Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Conclui
a
douta
maioria
Julgadora
pelo
parcial
provimento ao recurso para afastar a condenação em dano moral.
Ouso divergir, com a devida vênia, e o faço por entender
que, no caso específico, ficou caracterizado o dano moral.
Segundo consta dos autos, “Trata-se de ação de
obrigação de fazer e indenização por danos morais, na qual a parte
autora alega que, após ter sofrido AVC, ficou com sequelas, entre elas
a dificuldade de locomoção, havendo necessidade e expressa
prescrição médica de tratamento domiciliar de fisioterapia. A ré, por
sua vez, alega não haver cobertura contratual para o procedimento,
além dele não constar no rol de procedimentos de custeio obrigatório
pelos planos de saúde.”
Compulsados os autos, verifica-se que, diante da
enfermidade sofrida pelo apelado, beneficiário do plano de saúde,
teve indicação médica de sessões de fisioterapia, evitando-se o
agravamento
do
quadro,
cujas
sequelas
comprometeram
a
locomoção do paciente (fls.66).
O laudo pericial produzido nos autos consignou: ''3.
Entendemos pelo histórico da doença, pelas sequelas apresentadas,
que deve ser mantida a Fisioterapia Domiciliar duas vezes por semana.''-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 508.
Nesse sentido, diz a Súmula 102 do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que "havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS."
Não se desconhece que o mero descumprimento
contratual não gera indenização por dano moral.
Entretanto, excepcionalmente, no caso em apreço, foi
indevida a recusa no fornecimento do tratamento adequado ao autor,
em home care.
Esse quadro, por si só, aponta elementos suficientes para
evidenciar o direito do autor à reparação moral, pela negativa de
atendimento em continuidade do tratamento.
Nesse sentido, evidente o sentimento de angústia e
apreensão vivido pelo autor, ao ter colocado sua saúde em risco. Esse
fato não se configura em mero aborrecimento da vida cotidiana, mas
dano de ordem moral passível de indenização. Nesse sentido, há
inúmeros precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Ademais, havia entre as partes relação de consumo, o
que implicaria em observância do Código de Defesa do Consumidor,
2 CDC, Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, nos art. 4a2, caput, 6o, III3, e 314, estabelece os deveres de
transparência e informação.
Assim sendo, observando-se o acima apontado, é de
rigor que se mantenha o valor indenizatório fixado na sentença,
R$7.000,00 .
No dizer de SERGIO CAVALIERI FILHO, os incisos V e X, do
art. 5o, da Constituição da República, sugerem que o dano moral nada
mais é do que agressão à dignidade, amor-próprio, auto-estima e
acrescenta:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio
em
seu
bem-estar”
(cf.
Programa
de
responsabilidade civil. 8a ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2008, n. 19.4,
p. 83).
Ao fixar o quantum indenizatório, o julgador deve ater-se
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, também
deve se observar, de maneira judiciosa, as circunstâncias de fato, a
condição econômica dos envolvidos e o caráter inibitório, de autêntico
2 CDC, Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios
3 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem;
4 CDC, Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos
que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desestímulo ou advertência, dessa modalidade de reparação civil,
como salientado pelo saudoso CARLOS ALBERTO BITTAR e consagrado
pela jurisprudência (cf. Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT,
1993, n. 36, ps. 219/226; RSTJ 137:486 e STJ-RT 775:211).
Nesse sentido, por meu voto, mantenho a sentença
quanto à fixação de indenização por dano moral.
Pelo exposto, por meu voto, negava provimento ao
recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
3o Desembargador, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCUS VINICIUS RIOS GONCALVES
CAC2A04
7
10
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
F7E30EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002282-54.2018.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.